Tribunal: TJMT
Processo: 0001174-69.2016.8.11.0109
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001174-69.2016.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MADEIREIRA QUEBRADA LTDA - CNPJ: 70.427.448/0001-71 (APELANTE), VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES - CPF: 829.613.790-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (APELADO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (REPRESENTANTE), FAUSTO NOBRES DA SILVA - CPF: 227.402.281-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
MADEIREIRA QUEBRADA LTDA

APELADO:
MUNICIPIO DE MARCELANDIA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – ARTIGO 16, § 1º, DA LEI N. 6.830/1980 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A garantia do juízo constitui pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução fiscal, conforme prescreve o artigo 16, § 1º, da Lei n. 6.830/1980. 2. O benefício da justiça gratuita não se confunde com a dispensa de assegurar o juízo. Nesse sentido: TJMT, N.U 1001046-59.2021.8.11.0011, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021; N.U 1046688-33.2019.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022. 3. Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MADEIREIRA QUEBRADA LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia nos autos dos Embargos à Execução Fiscal identificado pela numeração única: 0001174-69.2016.8.11.0109, opostos em face de
MUNICIPIO DE MARCELÂNDIA
, no qual o Juízo
“a quo”
em virtude da ausência de garantia da execução, indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito (Id: 117677486 – páginas 78 a 82).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 117677486 - 84 a 96), quanto a não obrigatoriedade de garantia do Juízo para oposição de Embargos à Execução Fiscal, pois tal determinação, violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja cassada a sentença, determinando o prosseguimento do feito.

A parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pela regressão cautelar e pela designação de audiência de justificação (Id: 117677488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MADEIREIRA QUEBRADA LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia nos autos dos Embargos à Execução Fiscal identificado pela numeração única: 0001174-69.2016.8.11.0109, opostos em face de
MUNICIPIO DE MARCELÂNDIA
, no qual o Juízo
“a quo”
em virtude da ausência de garantia da execução, indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito (Id: 117677486 – páginas 78 a 82).

Tendo em vista o pedido de gratuidade da justiça para o processamento do recurso,
DEFIRO
, considerando a presunção de veracidade.

Conforme relatado, foi indeferida a inicial dos Embargos à Execução Fiscal em razão da falta de garantia integral do crédito executado.

A parte Embargante ora Apelante, defende que o não recebimento dos Embargos à Execução em razão da ausência de garantia do Juízo, representa forte violação aos princípios de ampla defesa e ao contraditório.

É consentâneo que a garantia do Juízo é pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução fiscal, considerando a previsão em lei específica (art. 16, § 1º, LEF).

De fato, como bem pontua nas razões recursais, o Superior Tribunal de Justiça vem sinalizando de que é possível mitigá-la, se comprovada, de modo inequívoco, a hipossuficiência financeira. Contudo, há necessidade de uma comprovação mediante a instrumento probatório ainda maior, muito além da possível concessão da assistência judiciária gratuita, a ser comprovado cabalmente pelo Embargante.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO A CARGO DO EMBARGANTE. NECESSIDADE.
1. É possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita. Precedente: REsp 1.487.772/SE, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/06/2019.
2. Hipótese em que o acórdão recorrido destoa, em parte, da aludida orientação jurisprudencial, uma vez que dispensou a apresentação de garantia para a oposição dos embargos à execução fiscal apenas pelo fato de os embargantes estarem assistidos pela gratuidade da justiça e representados pela defensoria pública, razão pela qual os autos devem retornar ao Tribunal de origem para que reexamine o tema mediante a análise da prova produzida pelos embargantes sobre a sua alegada hipossuficiência patrimonial, convertendo o feito em diligência, se necessário for. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.836.609/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 16/6/2021)”

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUTADO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME. GARANTIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 - STJ). 2. Os embargos são o meio de defesa do executado contra a cobrança da dívida tributária ou não tributária da Fazenda Pública, mas que "não serão admissíveis ... antes de garantida a execução" (art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80). 3. No julgamento do recurso especial n. 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção sedimentou orientação segunda a qual, "em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal." 4. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, CF/88), tendo esta Corte Superior, com base em tais princípios constitucionais, mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal, restando o tema, mutatis mutandis, também definido na Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.127.815/SP, na sistemática dos recursos repetitivos. 5. Nessa linha de interpretação, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo. 6. Nada impede que, no curso do processo de embargos à execução, a Fazenda Nacional diligencie à procura de bens de propriedade do embargante aptos à penhora, garantindo-se posteriormente a execução. 7. Na hipótese dos autos, o executado é beneficiário da assistência judiciária gratuita e os embargos por ele opostos não foram recebidos, culminando com a extinção do processo sem julgamento de mérito, ao fundamento de inexistência de segurança do juízo. 8. Num raciocínio sistemático da legislação federal aplicada, pelo simples fato do executado ser amparado pela gratuidade judicial, não há previsão expressa autorizando a oposição dos embargos sem a garantia do juízo. 9. In casu, a controvérsia deve ser resolvida não sob esse ângulo (do executado ser beneficiário, ou não, da justiça gratuita), mas sim, pelo lado da sua hipossuficiência, pois, adotando-se tese contrária, "tal implicaria em garantir o direito de defesa ao"rico", que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito de defesa ao"pobre". 10. Não tendo a hipossuficiência do executado sido enfrentada pelas instâncias ordinárias, premissa fática indispensável para a solução do litígio, é de rigor a devolução dos autos à origem para que defina tal circunstância, mostrando-se necessária a investigação da existência de bens ou direitos penhoráveis, ainda que sejam insuficientes à garantia do débito e, por óbvio, com observância das limitações legais. 11. Recurso especial provido, em parte, para cassar o acórdão recorrido. (REsp n. 1.487.772/SE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 12/6/2019)”

Assim, a concessão da justiça gratuita está atrelada ao pagamento das despesas processuais e não isenta o embargante em assegurar o Juízo, ante a previsão na lei que regula as execuções fiscais.

No mesmo sentido, julgado da 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REJEIÇÃO LIMINAR COM FUNDAMENTO DO CPC – EQUÍVOCO – PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL – OPOSIÇÃO SEM PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO – ART. 16, § 1º, DA LEI N. 6.830/1980 – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – EXTINÇÃO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO – DESPROVIMENTO. Nos termos do artigo 16, § 1º, da Lei n. 6.830/1980, e consoante o entendimento sedimentado pelo STJ, a prévia garantia do Juízo da Execução constitui pressuposto indispensável de admissibilidade dos Embargos à Execução Fiscal. Embora o STJ entenda ser possível a mitigação da exigência da prévia garantia do Juízo, para a oposição dos Embargos do Devedor, tal entendimento não se aplica ao caso, quando não houver comprovação de que o devedor não possui patrimônio para tanto. O simples fato de a parte embargante litigar, amparada pela assistência judiciária, não afasta a obrigatoriedade da garantia do Juízo. Não atendida a exigência imposta no artigo 16, § 1o, da Lei n. 6.830/1980, e ausente a prova inequívoca da hipossuficiência do devedor, impõe-se a manutenção da sentença que rejeitou, liminarmente, os embargos, ainda que por outro fundamento. (N.U 1001046-59.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 20/09/2021)”

Ainda:

“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO – PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA - LEI Nº 6.830/80 – DISPENSA – IMPOSSIBILIDADE – BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO ABRANGÊNCIA DA GARANTIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A garantia do juízo é pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução, a teor do que dispõe o art. 16, § 1º, da Lei 6.830/80. O Superior Tribunal de Justiça, mesmo em se tratando de beneficiário da justiça gratuita, asseverou inexistir previsão legal de isenção de garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, prevalecendo o disposto no art. 16, § 1º, da LEF sobre o art. 3º, VII, da Lei nº 1.060/50 (correspondente ao atual art. 98, § 1º, VIII, do CPC), em atenção ao princípio da especialidade. A ausência de garantia do juízo impede a análise dos embargos à execução fiscal, devendo ser mantida a sentença que julgou extinto o feito, com resolução de mérito. (TJMT, N.U 1046688-33.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022)”

Diante do quadro probatório apresentado, a sentença não comporta reforma, em atenção ao disposto no art. 16, § 1º, Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/1980), sendo, pois,
a garantia do juízo consectário processual natural dos Embargos à Execução
. A
ausência de prova inequívoca da sua hipossuficiência não se amolda ao entendimento jurisprudencial invocado
.

É como voto.

Em face do exposto,
CONHEÇO
, mas
DESPROVEJO
o recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023